Tribunal: STF
Processo: ARE 1588366
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. MANDADO DE SEGURANÇA. Aposentadoria especial. Agente penitenciário. LCE 1.354/20. Requisito. Critério etário. LC 51/85. Paridade e integralidade. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional local. Súmulas 279 e 280 do STF. Ofensa reflexa. Inaplicável, ao caso, o tema 1019 da repercussão geral. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento ao recurso, com base nas Súmulas 279 e 280 do STF, afastando-se a incidência, na hipótese, do Tema 1019 da repercussão geral 

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.

    III. Razões de decidir 

    3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e de legislação infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário.

    4. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 1019 da sistemática da repercussão geral. 

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental não provido. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem.